Tribunal: TJBA
Processo: 0001186-51.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001186-51.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOILSON TIAGO SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES MUSSY

APELADO: GRACIANE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADEMIR OLIVEIRA GOES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por consumidor que alegou ter adquirido produto da empresa ré e efetuado o pagamento mediante depósito bancário em conta de terceiro, indicada por funcionário da loja. Sustenta que, mesmo após o depósito, teve seu nome negativado indevidamente. A sentença julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, por entender não comprovado o pagamento da dívida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à validade da negativação promovida pela empresa ré diante da alegação de quitação da dívida por parte do autor, mediante depósito em conta bancária de terceiro, sem prova da autorização da empresa para tal forma de pagamento.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova do pagamento incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. O depósito foi realizado em conta de terceiro, sem comprovação de que a empresa ré autorizou essa modalidade de pagamento.

5. A prova testemunhal confirmou que o pagamento usual na loja era feito por carnê ou diretamente no estabelecimento.

6. Não há elementos que demonstrem que a empresa tenha se beneficiado do valor depositado.

7. A alegação de responsabilidade da empresa por ato de preposto não se sustenta na ausência de vínculo claro entre o funcionário e o ato praticado fora das práticas autorizadas.

8. Ausente a demonstração da quitação válida da dívida, é legítima a negativação realizada pela empresa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Incumbe ao autor comprovar o pagamento da dívida que gerou a negativação reputada por ele como indevida. 2. A empresa não responde por depósito feito em conta de terceiro, sem prova de autorização ou benefício auferido. 3. É legítima a negativação do nome do devedor quando não demonstrada a quitação da obrigação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº
0001186-51.2010.8.05.0274
, em que figuram como parte recorrente JOILSON TIAGO SILVA e parte recorrida GRACIANE SOUZA DOS SANTOS MOVEIS GRAJULAR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora